Tribunal: TJMT
Processo: 1027650-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027650-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), I. B. D. N. G. - CPF: 125.388.061-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de fórmula nutricional para criança com comprometimento gastrointestinal causado por alergia a proteína do leite de vaca.

II. Questão em discussão:

2.
O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção, da decisão que, na origem, deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência
.

III. Razões de decidir:

3. A saúde, direito fundamental constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), configura dever do Estado em sua acepção ampla, demandando prestações positivas que garantam o mínimo existencial.

4. Demonstrada a imprescindibilidade do insumo mediante laudo médico pormenorizado, impõe-se o fornecimento da fórmula nutricional.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O direito fundamental à saúde, como expressão constitucional de um direito social, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos ou insumos essenciais não padronizados, quando comprovada, mediante laudo médico circunstanciado, a necessidade do tratamento para preservação da vida.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei no 8.080/1990; Decreto no 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1023563-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Vistos.

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1039385-78.2025.8.11.0001 ajuizada por
I. B. D. N. G.
, representado por sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante, juntamente com o Município de Cuiabá, forneça o “
Suplemento Alimentar
Aptamil

Pepti
800g
”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O agravante alega ausência de interesse processual devido a não demonstração de urgência, emergência ou demora administrativa excessiva.

Sustenta, ainda, que o serviço é eletivo, que o laudo médico é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do produto e que não foi demonstrada a incapacidade financeira do requerente.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Pedido liminar
in
deferido (Id.
307967368
).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão (Id.
313957850
).

Parecer do órgão ministerial
pelo

não
provimento do recurso (Id.
316789358
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1039385-78.2025.8.11.0001 ajuizada por
I. B. D. N. G.
, representado por sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante, juntamente com o Município de Cuiabá, forneça o “
Suplemento Alimentar
Aptamil

Pepti
800g
”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas
.

Preliminarmente, cumpre salientar que em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, a fim de evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Cumpre, ainda, pontuar que a matéria posta em debate gravita em torno de valores constitucionais sensíveis, quais sejam, o direito à saúde (art. 6o e 196 da Constituição Federal), o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III). A colisão entre princípios deve ser solucionada com base na técnica da ponderação, sopesando-se, no caso concreto, os bens jurídicos envolvidos e sua efetiva relevância.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção, da decisão que, na origem, deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada, lactente de apenas 2 (dois) meses de idade, nascido prematuramente, foi diagnosticada com bronquiolite e alergia à proteína do leite, circunstâncias que motivaram a prescrição médica da fórmula especial “
Aptamil Pepti”
.

A documentação acostada aos autos revela comprovação idônea da hipossuficiência financeira para o custeio do tratamento, assim como evidencia a imprescindibilidade dos insumos prescritos, consoante demonstram os laudos médicos apresentados
.

Com efeito, a robustez probatória que instrui os autos levou o NAT a manifestar-se favoravelmente à disponibilização das fórmulas proteicas prescritas, reconhecendo a imprescindibilidade de sua utilização para a adequada preservação da saúde da parte agravada.

Tal parecer técnico, dotado de especial relevo no auxílio à atividade jurisdicional, serviu de alicerce para que o Magistrado de origem, com acerto e sensibilidade, deferisse a tutela de urgência requerida, assegurando o imediato acesso ao tratamento indispensável
.

E, e
mbora o agravante sustente haver ato administrativo federal (CONITEC) recomendando a não incorporação da suplementação nutricional oral, constata-se que tal afirmação não encontra respaldo no documento citado.

Ao revés, o Relatório Final da CONITEC (Portaria n. 67/2018) registra deliberação favorável à incorporação, no âmbito do Sistema Único de Saúde, das fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada, com ou sem lactose, e à base de aminoácidos, destinadas a crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Dessa forma, ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o fornecimento determinado na origem encontra respaldo expresso na política pública vigente, não se justifica a suspensão d
os efeitos da decisão agravada
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara em casos semelhantes ao presente. A saber:
TJMT, N.U 1023563-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025